Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020174-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), REDITON BRENNER PIRETE BALBINO - CPF: 700.370.501-09 (PACIENTE), VICTORIA BUENO DA SILVEIRA LEMES - CPF: 060.299.681-30 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), REDITON BRENNER PIRETE BALBINO - CPF: 700.370.501-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA - DESINTERESSE DA VÍTIMA - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSA DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO –- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, sobretudo ao se considerar a afirmação de que se reconciliaram (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

O paciente é primário e, possui endereço certo e os supostos delitos cometidos são apenados com detenção, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados
os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais, a declaração da vítima e a aplicação do princípio da homogeneidade
(STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020174-98.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): REDITON BRENNER PIRETE BALBINO

RELATÓRIO
,

Habeas Corpus
impetrado em favor de REDITON BRENNER PIRETE BALBINO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1010023-61.2021.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico
– art. 129, § 9o e art. 147, ambos do CP (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 2)
seria desproporcional a prisão preventiva
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 108469453), com documentos (ID’s 108469455/111131491).

O pedido liminar foi indeferido (ID 109019023).

O Juízo singular prestou informações (ID 109644980).

A i. Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Lesão corporal leve e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - Busca-se a revogação da constrição preventiva, com a expedição do concernente alvará de soltura, mesmo que condicionada à fixação das medidas não restritivas do art. 319 do CPP, inclusive a monitoração eletrônica - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - Pressuposto de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP, encontra-se preenchido, isto porque foram perpetrados pelo ora suplicante, ao que tudo indica, 04 (quatro) delitos em concurso material, haja vista que foram cometidos os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua convivente e, também, contra seu filho de apenas 06 (seis) meses - Por outro lado, a prisão cautelar se mostra fundamentada nos presentes autos, como exige o art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, com o desiderato de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e de seu filho, dada a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado e em virtude da sua periculosidade, já que o custodiado, além de ter agredido sua convivente, perpetrou lesões corporais no filho do casal de apenas 06 (seis) meses de idade, bem como os ameaçou, vindo, ato contínuo, a tomar rumo ignorado - É certo, inclusive, que não foi a primeira vez que o paciente agrediu a vítima, estando demonstrada a sua contumácia delitiva e o seu desrespeito pelo Poder Judiciário, porquanto descumpriu medidas cautelares impostas pelo Juízo de Santa Helena do Goiás/GO - Logo, está demonstrada excepcionalidade a que alude a Recomendação n. 62/2020 do CNJ - A restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o magistrado a quo para impedir que a integridade corporal e psicológica da vítima e de seu filho sejam violadas por mais uma vez, medida extrema, essa, que encontra amparo, também, no art. 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha, que dispõe que, nos casos em que houver risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - A s medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, assim como não se mostram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e seu filho - Quanto à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade das cautelares, não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional - Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procuradora de Justiça– ID
110298497
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.11.2021, o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade Policial e a requerimento do órgão do Ministério Público com a seguinte fundamentação:

“Pelos depoimentos, verifica-se que o flagranteado agrediu tanto sua convivente, quanto o seu filho, lesões estas expostas nos exames preliminares de corpo de delito, além de ameaçá-la e, posteriormente, tomar rumo ignorado. Além do mais, nesta solenidade, o próprio flagranteado informou ter permanecido preso, em sua comarca de origem, em decorrência de crime de violência doméstica, contra a mesma vítima, fato este conferido no portal do TJGO, autos n. 5485295-53.2021.8.09.0142, em que se extrai que o flagranteado fora preso em 16.09.2021 e, nesta oportunidade, reiterado sua conduta delitiva, em face de sua companheira. Posto isto, de tudo que consta dos autos, constata-se que o ofensor, mesmo havendo medidas cautelares aplicadas pelo Juízo de Santa Helena do Goiás/GO, inclusive, de proibição de se ausentar da comarca onde reside, descumpriu deliberadamente, fato este que indica o absoluto descaso para com as determinações judiciais. Mencione-se, neste ponto, que a vítima obteve medidas protetivas deferidas naquele Juízo, entretanto, requereu sua revogação, ante a reconciliação do casal (autos n. 5472988- 67.2021.8.09.0142).

Desta forma, entendo passível de decretação da prisão preventiva diante do intuito do réu de se furtar da aplicação da lei penal, já que as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se revelaram insuficientes.

[...]Assim, como dito, é cediço a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, acrescida, ainda da possibilidade de reiteração de violência em face da vítima, bem como, demonstrado, ainda, nítido descaso no cumprimento das ordens emanada pelo Poder Judiciário, já que deliberadamente descumpriu as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de Santa Helena do Goiás/GO.

Assim, evidencia-se a real possibilidade de que o acusado volte a praticar novos delitos e descumprir as ordens judiciais e agredir a vítima, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da mesma, a decretação de sua prisão preventiva ao menos neste momento, mostra-se de rigor.

[...] Importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como pelo crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III).

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de REDITON BRENNER PIRETE BALBINO em prisão preventiva, para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, do mesmo códex.”
(Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, juíza de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
)

Em 26.11.2021, a vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas de urgência, ao passo que, em 30.11.2021, o Juízo singular revogou-as,
“in verbis”
:

“Tendo em vista que a requerente não possui mais interesse pela aplicação das medidas protetivas, tenho por revogadas as respectivas medidas de proteção aplicadas e, por consequência, determino o arquivamento do presente feito, mediante as anotações e baixas necessárias[...]”
(Michell Lotfi Rocha da Silva, juíza de Direito em substituição legal – N.U 1010022-76.2021.8.11.0004).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [“
agrediu tanto sua convivente, quanto o seu filho”
] na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Victoria Bueno Da Silveira Lemes, pois reiterou “
sua conduta delitiva, em face de sua companheira”
, bem como para aplicação da lei penal, haja vista que responde ação penal, por lesão corporal, em Santa Helena/GO (N.U 5485295-53.2021.8.09.0142).

Todavia
,
a própria
vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas e afirmou, mediante declaração por vídeo, que
“tem interesse na revogação das medidas, pois se reconciliaram e possuem um bebe pequeno”
, sendo favorável à sua soltura (ID 111131491).

Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, sobretudo ao se considerar a afirmação de que se reconciliaram (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Noutro giro, o paciente é primário (
Sistema

Primus
), possui endereço certo
e os supostos delitos cometidos são apenados com detenção [três meses a três anos e um a seis meses], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Por outro lado, o paciente responde ação penal em Santa Helena/GO, pelo suposto cometimento de lesão corporal no ambiente doméstico
(N.U 5485295-53.2021.8.09.0142)
, contra a mesma vítima [V
ictoria Bueno Da Silveira Lemes
], a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 315, § 1o do CPP, como forma de acautelar
“bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo”
(STJ, HC no 543.096/CE – Relator:

Min. Rogério Schietti Cruz

- 14.2.2020).

Nesse quadro, ponderada os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais, a declaração da vítima e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) [...]”.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021